Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-86.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-86.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.000.641-13 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.000.641-13 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (APELANTE), ERBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 043.000.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE PEQUENA MONTA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RESSARCIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESPESA PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO EM EXCESSO. VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta pelo advogado da parte autora, em causa própria, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 2.362,50. O recorrente sustenta a irrisoriedade da verba honorária, requer sua fixação por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 e pleiteia o ressarcimento do preparo recursal regularmente recolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório; e (ii) estabelecer se o preparo recursal regularmente recolhido pela parte vencedora deve ser ressarcido pela parte sucumbente e qual o tratamento jurídico do valor recolhido em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A fixação de honorários sucumbenciais exclusivamente em percentual sobre condenação de reduzido valor resulta em remuneração incompatível com a dignidade da advocacia e autoriza a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

4.

Ainda que a demanda possua reduzida complexidade, a remuneração do advogado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, de modo a assegurar retribuição proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado.

5.

A fixação dos honorários em R$ 1.500,00 remunera adequadamente a atuação profissional, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da valorização da atividade advocatícia.

6.

O preparo recursal regularmente devido integra as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora e deve ser ressarcido pela parte vencida, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 84 do Código de Processo Civil.

7.

O valor recolhido em excesso por equívoco da própria parte não constitui obrigação de reembolso pela parte adversa, devendo sua restituição ser requerida mediante procedimento administrativo perante o Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a condenação possui valor irrisório, observados os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

2.

A verba honorária deve assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido, ainda que a causa seja de reduzida complexidade.

3.

O preparo recursal regularmente recolhido constitui despesa processual ressarcível pela parte sucumbente.

4.

A restituição de valores recolhidos em excesso a título de preparo recursal deve ser requerida administrativamente perante o Tribunal competente, não sendo imputável à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 84 e 85, caput, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.181.332/SP; STJ, Tema nº 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023); TJMT, Apelação Cível nº 1037886-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1013806-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MURILO FERREIRA BLANCO, no patrocínio dos interesses do autor ERBSON DA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50, acrescida dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a verba honorária arbitrada se mostra manifestamente irrisória, porquanto o percentual incidente sobre condenação de reduzido valor resulta em remuneração incompatível com o trabalho profissional desenvolvido.

Defende a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, postulando sua majoração para o importe de R$ 1.500,00, em consonância com precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que, tendo interposto o recurso em causa própria para defesa de direito autônomo relativo aos honorários advocatícios, efetuou o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual requer o ressarcimento desse valor pela parte vencida, com fundamento nos arts. 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil e no princípio da sucumbência.

Com essas considerações, requer o
provimento integral
do recurso para reformar a sentença quanto à verba honorária, bem como para determinar o reembolso do preparo recursal, mantidos os demais termos da decisão.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 372375390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que ERBSON DA SILVA FERREIRA
ajuizou

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT
, alegando ter sido vítima de um acidente de trânsito na cidade de Barra do Bugres/MT, sofrendo lesões graves pelo corpo e tendo sido submetido à internação, cirurgia e tratamento.

Relatou possuir sequelas e debilidade permanente até hoje, consistente em
“Fratura Diafisária de membro superior esquerdo (clavícula) + fatura do corpo escapular do membro superior esquerdo (ombro) + fatura do 2º, 3º, 4º arcos costais do hemitórax”,
razão pela qual requereu o pagamento do seguro DPVAT, sob a alegação de que seu pedido administrativo fora negado.

Após, sobreveio sentença que
julgou procedente o pedido
, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.362,50
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Nesta instância, cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação da seguradora ré ao pagamento de honorários por equidade, em razão da quantia irrisória arbitrada pelo Magistrado.

Pois bem.

Nessa trilha, compulsando detidamente os autos, vê-se que o apelo merece prosperar.

De fato, o valor da condenação se apresenta muito baixo, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV, do aludido artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. (...)

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.”

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade, considerando o caso específico do processo em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Contudo, ainda que se trate de causa de menor complexidade, devem ser fixados os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão.

Assim, sendo irrisório o valor, a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade, o que, observado as hipóteses dos incisos I a IV, impõe a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suficiente a remunerar de forma digna o patrono do apelante, atendidos os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Sobre o tema:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil determina que a fixação dos honorários observe o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução. 4. O magistrado não fica vinculado, em toda hipótese, aos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85 do CPC, pois o § 8º autoriza o arbitramento por equidade quando a condenação for inestimável ou de pequena monta, desde que observados os parâmetros do § 2º. 5. A fixação da verba honorária em R$ 206,51 desatende aos ditames da norma processual e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite, em demandas de seguro obrigatório DPVAT, a adequação da verba honorária às particularidades concretas da causa, em correspondência com a extensão e a qualidade do trabalho efetivamente prestado. 7. A majoração da verba honorária para patamar razoável e proporcional evita o aviltamento do exercício profissional e retribui adequadamente a atuação do advogado. 8. Não cabe majoração de honorários em sede recursal, porque, segundo o Tema 1 .059 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 85, § 11, do CPC exige recurso integralmente desprovido ou não conhecido. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido para majorar o valor dos honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 163181/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/02/2017; STJ, Tema n. 1.059.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378864120228110041, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 06/05/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC–- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) “ III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Reconhecimento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se irrisório frente ao trabalho desempenhado, à atuação ativa do patrono e à natureza social da demanda, que exigiu diligências como perícia médica e acompanhamento processual. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa da verba honorária quando o proveito econômico for inexpressivo. 5. Majoração da verba honorária para o valor fixo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, tempo de tramitação, grau de zelo profissional e equilíbrio remuneratório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo quando o valor da condenação for inexpressivo, de forma a garantir remuneração condizente com o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10138064220248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

Por fim, no tocante ao requerimento formulado pelo apelante para restituição do preparo recursal recolhido em duplicidade, observa-se que o pagamento excedente decorreu de equívoco no recolhimento inicialmente efetuado, posteriormente sanado em cumprimento à determinação judicial.

Nessas circunstâncias, a restituição do valor pago a maior não constitui obrigação da parte adversa, mas sim matéria afeta à administração judiciária, devendo ser postulada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante o procedimento administrativo próprio atualmente disponibilizado para restituição de custas e guias recolhidas indevidamente ou em excesso, observadas as normas e requisitos estabelecidos pelo órgão competente.

Para tanto, deverá o interessado acessar o Portal de Emissão de Guias do TJMT, selecionar a opção
“Restituição de Guias”
, preencher o formulário eletrônico específico, informar o número da guia objeto da restituição, indicar os dados do titular do crédito e da conta bancária para depósito, bem como anexar a documentação exigida, concluindo o protocolo na forma disciplinada pelo Tribunal.

Após o processamento do pedido, será gerado processo administrativo próprio para acompanhamento da restituição.

Diversa, contudo, é a situação do preparo recursal devido na forma simples.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 1.181.332/SP, o preparo recursal integra as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, sendo irrelevante que tenha havido sucumbência em determinado recurso, pois a obrigação de ressarcimento decorre da sucumbência final.

Assim, à luz do disposto nos arts. 82, § 2º, e 84 do Código de Processo Civil, a parte vencida deve reembolsar ao vencedor as despesas processuais por este antecipadas,
entre as quais se inclui o preparo recursal regularmente devido.

A orientação também se encontra consolidada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo a qual o preparo recursal integra as custas processuais e deve ser ressarcido pela parte sucumbente, não sendo, contudo, exigível o reembolso do valor excedente recolhido em razão de erro imputável ao próprio recorrente.

Desse modo, é cabível condenar a seguradora ao
ressarcimento apenas do valor correspondente ao preparo simples efetivamente devido
, permanecendo o montante recolhido em excesso sujeito ao procedimento administrativo de restituição perante o Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MURILO FERREIRA BLANCO para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida, no mais, a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais.

Reconheço, ainda, o direito ao ressarcimento do valor correspondente ao preparo recursal recolhido na forma simples, por constituir despesa processual antecipada pela parte vencedora, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 84 do Código de Processo Civil, ficando ressalvado que eventual restituição do valor recolhido em excesso deverá ser requerida administrativamente pelo próprio apelante perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na forma da regulamentação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026